Tribunal: TJMT
Processo: 1001333-22.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001333-22.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BEATRIZ MACHADO DE MOURA - CPF: 039.810.621-59 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), MAUSIL DE ARAUJO CASTRO - CPF: 138.266.111-87 (APELADO), KAROLINE DA SILVA PEREIRA - CPF: 113.830.696-70 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSENTE COMPROVAÇÃO ROBUSTA ACERCA DA CONDUTA E CULPA DO REQUERIDO NA DINÂMICA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – ELEMENTO CULPA NÃO DEMONSTRADO – PREMENTE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA SEGURA INFERÊNCIA DA DINÂMICA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E CULPA DO REQUERIDO – PROVA TESTEMUNHAL EXPRESSAMENTE DISPENSADA PELA PARTE AUTORA – ELEMENTOS MATERIAIS DE PROVA COLIGIDOS AO FEITO MERAMENTE INDICIÁRIOS DA RESPONSABILIDADE – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO (ART. 373, I, CPC) – ESCORREITA CONCLUSÃO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Compulsando e analisando detidamente o acervo probatório coligido ao feito, constata-se que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I do CPC) no sentido de comprovar, por provas assertivas e robustas, que o requerido teria sido efetivamente o culpado pelo acidente trânsito que lhe resultaram os danos alegados.

Premente a realização de audiência de instrução para fins de aferição e contundente comprovação da indigitada culpa do requerido no acidente de trânsito narrado na inicial, já que, conforme corretamente fundamentado na sentença recorrida, dos elementos de prova documentais meramente indiciários amealhados ao feito não é possível extrair, com a segurança necessária, a efetiva dinâmica do acidente do trânsito ocorrido e a conseguinte culpa e responsabilidade dele, a qual, no caso concreto, deixou de ser realizada, na medida em que no curso da instrução processual foi expressamente oportunizada a dilação probatória, a qual foi dispensada pela parte autora no ponto nodal relativo à efetiva dinâmica do acidente de trânsito, o que era premente à aferição dos elementos jurídicos materiais da conduta e culpa essenciais à caracterização da responsabilidade civil subjetiva que rege o caso (arts. 186 e 927 do CC/02).

Premente a realização da audiência de instrução para aferição da culpa pelo acidente de trânsito, ato probatório dispensado pela parte autora, constata-se escorreita a conclusão de improcedência da demanda, eis que não há nos autos, para além de provas materiais meramente indiciárias (como boletins de ocorrência referidos no recurso), provas robustas e indenes de dúvida no sentido de que o acidente de trânsito decorreu de conduta e elemento subjetivo específico possivelmente perpetrado pelo requerido.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N°
1001333-22.2016.8.11.0003

APELANTE:

BEATRIZ MACHADO DE MOURA

APELADOS:

MAUSIL DE ARAUJO CASTRO E ALLIANZ SEGUROS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BEATRIZ MACHADO DE MOURA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MM. Juiz de Direito
Aroldo José Zonta Burgarelli
, o qual, na
“
Ação de Indenização
por danos morais, estéticos c/c lucros cessantes"
número 1001333-22.2016.8.11.0003, ajuizada pela parte autora apelante contra a parte requerida apelada
MAUSIL DE ARAUJO CASTRO
e
ALLIANZ SEGUROS S/A
, julgou “
IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC”
, bem como, acolhendo ulterior embargos de declaração opostos, determinou
“que é a parte autora (Requerente), que deverá arcar com as custas processuais, despesas e honorários advocatícios, nos termos do ato sentencial, tendo em vista a sua sucumbência, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC, em razão da gratuidade concedida”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 202869301 a parte autora apelante aduz, em suma, que
“ao contrário do que entendeu o juízo a quo, e do que quer o apelado fazer entender, restou comprovado nos autos por meio do Boletim de ocorrência (id. 1535540) e certidão de ocorrência do corpo de bombeiros (5564324), a dinâmica do acidente ocorrido, restando claro que o apelado trafegava na Rua Carvalho cruzando a av. Ary Coelho, sendo a Avenida Ary coelho a via preferencial, conforme foto retirada do google maps”
(sic).

Diz
“que o apelado relata no B.O. que ele vinha na Rua Carvalho e que não viu a motoneta se aproximando, pois ficou no ponto cego do veículo, de modo que colidiu contra a motoneta”
e que
“posteriormente, o apelado muda a versão dos fatos, querendo induzir o juízo a erro, alegando que a apelante não vinha na Rua Ary Coelho e que estaria vindo atrás do seu carro e quis ultrapassa-lo, contudo, o carro seguiu em direção reta, resultando no impacto da colisão (fl.88)””
, sendo que é
“improvável que alguém em sã consciência se atire na frente de um veículo que está seguindo em linha reta para realizar cruzamento na frente deste, além do mais, se trata de mera alegação fajuta a fim de se eximir de sua responsabilidade, de modo que não pode ser aceita em detrimento ao que consta no Boletim de ocorrência que goza de presunção de veracidade “iuris tantum”, onde o próprio apelado foi o comunicante”
(sic).

Defende que estão presentes e demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como comprovados os danos experimentados, quais sejam, danos morais, danos materiais e danos estéticos, os quais seriam todos decorrentes do acidente de trânsito ocorrido.

A parte apelante pede que o “
presente recurso CONHECIDO e quanto ao seu julgamento seja totalmente PROVIDO para reformar inteiramente a sentença recorrida, a fim de que seja reconhecido a responsabilidade civil do apelado, com a sua condenação ao pagamento dos danos morais, danos estéticos e materiais, ocasionados a apelante”
, bem como que haja
“a condenação do apelado ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos da lei”
(sic).

Contrarrazões do requerido Mausil de Araújo Castro na peça Id. 202869303, aduzindo a correção da sentença que concluiu pela improcedência da pretensão. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões da seguradora Allianz na peça Id. 202869305, aduzindo, em síntese, a correção do édito recorrido. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Parte autora apelante agraciada pela gratuidade de justiça, conforme certidão Id. 203122691.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte autora apelante é agraciada pela gratuidade de justiça, de modo que dispensada do recolhimento do preparo recursal.

Outrossim, verifica-se que o recurso é adequado e tempestivo, de modo que
RECEBO
o apelo interposto.

Consoante relatado, insurge-se a parte autora apelante contra sentença que
julgou improcedente a pretensão de indenizatória decorrente de acidente de trânsito por ela sofrido.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
PROCESSO N° 1001333-22.2016.8.11.0003

SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização
por danos morais, estéticos c/c lucros cessantes, ajuizada por
Beatriz Machado de Moura
, em face
de Mausil de Araújo Castro
, ambos qualificados nos autos.

De início, afirma a Requerente que, em 6 (seis) de novembro do ano de 2015, ao trafegar com seu veículo moto Honda/Biz 125 EX, placa QBF 6822, Renavam1042379995, modelo 2014 /ano 2015 cor preta), se envolveu em um acidente de trânsito, na Rua Ary Coelho esquina com Avenida Carvalho Jardim Esmeralda, quando o veículo FIAT/UNO WAY1.0, placa QBC0790, Renavam1022951650, modelo 2014 ano 2015, cor branca, invadiu a preferencial, vindo a colidir, conforme boletim de ocorrência.

Pondera que, a
ação danosa do motorista, consistiu em ato ilícito e comissivo, pela inobservância das Leis de Trânsito.

Assevera que,
foi socorrida no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhada para o Hospital Regional, com fratura no tornozelo esquerdo, sendo submetida a procedimento cirúrgico com implantação de parafusos e dois pinos.

Expõe que,
o acidente deixou sequelas, com deformidades permanentes no membro inferior esquerdo, além do dano estético, impossibilitando-a de realizar suas atividades laborais, pois não consegue ficar muito tempo em pé e, tampouco, caminhar como antes.

Garante que, também sofreu danos morais, uma vez que até o dia do acidente
gozava de uma vida árdua, dividida em seus afazeres na profissão de auxiliar de escritório,
contudo,
cessou a sua fluência normal da força de trabalho, interrompendo o ciclo natural de seu desenvolvimento laboral e intelectual, pois não consegue trabalhar, sendo obrigada a se afastar do serviço.
Ressalta que, ficou internada, precisou fazer cirurgia que lhe causou uma imensa dor na recuperação e que mesmo fazendo fisioterapia, não houve 100% (cem por cento) de melhora.

Assevera que,
embora possa não ficar na inatividade, outro emprego que venha a conseguir não lhe renderá tanto quanto lhe rendia a sua profissão, podendo mesmo acontecer de não lhe ser possível exercer outra função a depender da natureza e posição social que ocupa.
Em seu entender, os danos morais devem compensar o abalo sofrido e estimular o Requerido para dirigir com prudência. Reforça, ademais, que, só pelo fato de o acidente ter ocorrido o dano moral já está caracterizado.

Aduz que,
é cabível a cumulação de danos morais com estéticos quando, ainda que decorrentes do mesmo fato, são passíveis de identificação de forma separada.
No caso, sustenta que,

as
lesões sofridas resultaram na deformidade do seu membro inferior esquerdo e a redução da sua mobilidade.

Acrescenta que, no aspecto físico,
referida deformidade se sobrepõe ao ritmo normal de sua vida, a qual sofre atualmente relevante constrangimento, em especial quando há exigência de ser o referido membro visível a todos.

Alega que,
não consegue se locomover sem mancar, mas o exemplo mais contundente é ter que se abdicar de todo e qualquer lazer que necessite utilizar um vestuário apropriado, bem como de passar um final de semana no campo com amigos, uma tarde em uma piscina, entre outros.
Inclusive,

menciona que,
o ato de receber visitas em sua residência para uma reunião descontraída, resta prejudicado,
pelas razões acima expostas
.

Ao final, defende que,
em decorrência do acidente, além das despesas médico-hospitalares e remédios, há que se reconhecer a indenização quanto aos lucros cessantes,
assegurando que,
era auxiliar de escritório, de modo que, os valores integrais destes prejuízos são determinados de acordo com aqueles oferecidos pelo mercado de trabalho, porém, in casu, olvidando outras menções, optou-se por um valor indenitário global, abrangendo um universo maior das possibilidades perdidas.

À luz desses parâmetros,
requer a procedência da ação
, para que seja o Requerido condenado ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 70.000,00 (cinquenta mil reais),
danos estéticos
no valor de R$
50.000,00
(cinquenta mil reais),
lucros cessantes
no valor de R$ 23.640,00 (cinquenta mil reais), pelo período que não trabalhou e
prestação de alimentos mensais
no valor de 1(um) salário mínimo, até a data de sua convalescência, todos com acréscimo de juros e correção monetária. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 14/60.

Deferida a gratuidade de justiça
(fl. 61).

Designada audiência de conciliação (fl. 61), conduto, não houve composição (fls. 78/79).

Devidamente citado,
o Requerido apresenta contestação
, às fls. 84/101, alegando que,
trafegava com o veículo, quando parou observou o tráfego e supôs ser possível continuar, no entanto, por uma intempérie veio a colidir, ressalta que em nenhum momento deixou de observar sua obrigação de assistência e reparação, o que perdurou durante e após o acidente, inclusive, registrou boletim de ocorrência, sendo ele próprio o comunicante.

Assevera que, não deixou o local, fornecendo todos os dados para que a Requerida pudesse contatá-lo, de modo que ela estivesse amparada.

Na sequência, informa que,
por ter sido motorista profissional habilitado na categoria “AC”, sempre procurou dirigir observando os cuidados necessários do trânsito e, em consequência com a plena obediência ao que determina o Código de trânsito Brasileiro.
Em contrapartida,
há que ser reconhecida a culpa concorrente, pois a Requerida não possui habilitação, sendo que até mesmo a propriedade do veículo é de sua mãe.

Pontua que, inobstante alegue a Requerida que não houve assistência de sua parte com as custas do tratamento, se faz importante registrar que,
todo o atendimento foi prestado pelo SUS, até mesmo a cirurgia, sendo realizado pelo Hospital Regional, o que não gerou custos para qualquer uma das partes.

Narra que,
o procedimento pós-operatório seria realizado com ajuda de medicamento e mediante fisioterapia.
Garante que, arcou com os devidos medicamentos, conforme faz provas aos autos.

Por outro lado, noticia que, em conversa no aplicativo do WhatsApp, a mãe da Requerente, pede a filha do Requerido (Sra. Márcia), se teria como esta conseguir a fisioterapia pelo centro de reabilitação Nilmo Júnior, do qual não haveria custo, contudo, a Sra. Márcia, disse que
não conhecia ninguém que pudesse ajudar,
desconhecia, ainda,
até mesmo o procedimento para dar entrada no atendimento,
acreditando ser impossível conseguir. Entretanto, relata o Requerente que, após essa conversa, sua filha conseguiu requerer as sessões pelo Centro Nilmo Júnior, mas a Requerida,
não se dispôs a ir sendo que anteriormente havia uma predileção pelo local.
Esclarece que, a Requerida desmereceu o tratamento, sem ao menor ir à primeira sessão, para observar como seria o atendimento.

Defende que, se dispôs a prestar assistência, mas a Requerida começou a
exigir que as sessões fisioterápicas fossem particulares, utilizando-se do argumento de que não havia exigido nada antes.

Ressalta o Requerente que, comprou todos os medicamentos receitados pelo médico, acionou o seguro para que este reparasse o dano no veículo da Requerida, bem como acompanhou de perto todo o atendimento que foi prestado a Requerida.

Declara que, a Requerida
não comprova o dano suportado,
de forma que,
não há se falar em reparação de dano material uma vez que este foi suprido pelo Requerido, e para enriquecer-se ilicitamente, a Requerida faz uso dos institutos jurídicos do dano moral, dos lucros cessantes e do dano estético, mas em nenhum momento, há a extensão ou a existência do dano sendo provado.

No tocante aos lucros cessantes, aduz que, em
nenhum momento a Requerida comprova ou apresenta o período exato de sua convalescença
, de modo que seja possível contabilizar o que deixou de receber, uma
vez que quando do acidente a Requerida estava trabalhando, sendo segurada do INSS, percebendo benefício por um período de 5 (cinco)meses, sendo que depois estaria apta para o trabalho.

Atesta que,
o lucro cessante é cabível apenas entre o início do acidente até a alta médica, e como documento do INSS, possui fé púbica, o período para sua reabilitação foi apenas de 5 (cinco) meses.
Logo, em seu entender,
pelo fato de a Requerente, à época, trabalhar pelo regime da CLT, com a remuneração de R$ 974,00 (novecentos e setenta e quatro reais), o pedido de lucros cessantes no valor de R$ 23.640,00 e prestação de alimentos mensais no valor de 1 (um) salário mínimo, não é nenhum pouco razoável.

Reforça, ademais, que, a Requerente
não deixou de ganhar e sim recebeu a quantia de R$ 1.131,35 (mil cento e trinta e um reais e trinta e cinco centavos), a mais do que se estivesse trabalho, uma vez que o valor anotado na carteira de trabalho é menor que o valor percebido a título de benefício.

Por fim, em relação ao dano estético, argumenta que,
deve ser precedido por uma deformidade permanente, com dano visível ou não, causador de constrangimento e não passível de cirurgia reparadora, o que não atribuído a Requerente.
Além do que, a fixação de valor a título de indenização estética em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
não é razoável, uma vez, que não é possuidor de riquezas, trabalhou duramente toda a sua vida, para que pudesse ter uma aposentadoria, e manter a sua família.

Ao final, dentre os pedidos do Requerente, pleiteia a improcedência da ação. Em razão ao princípio da eventualidade, em caso de procedência, pugna para que seja auferido valores mínimos à título de indenização;
o acolhimento do pedido contraposto de litigância de má fé; seja deferida a denunciação da lide em relação a Allianz Seguros S/A, inscrita no CNPJ sob n° 61.573.796/0001-66;
Requer, ainda, a concessão de gratuidade de justiça.

Indeferida a justiça gratuita, formulada pelo Requerido
(fl. 397).

Impugnação
à contestação, às fls. 168/173.

Instada acerca da dilação probatória
(fl. 174), a Requerente diante da ausência de provas a serem produzidas em audiência, tendo em vista os documentos juntados à inicial, requereu o julgamento antecipado da lide (fl.175). Por sua vez, o Requerido requer a produção de prova testemunhal.

À fl. 168, foi determinada a suspensão dos autos, para que fosse efetivada a citação da denunciada Allianz Seguros S/A.

A denunciada
apresentou
contestação, às fls. 188/204.
Em apertada síntese, alega que
:

i)

não

há cobertura para danos estéticos no contrato de seguro ora invocado, uma vez que se trata de risco não assumido por esta Seguradora, isto é, não recebeu qualquer valor a título de prêmio para a garantia desta cobertura;
ii)
não fornecimento de documentos imprescindíveis para análise e devida regulação e liquidação pelo segurado e pela parte autora;
iii)
no caso de eventual sentença judicial condenatória, e em sendo deve o Segurado, primeiramente proceder à satisfação de sua obrigação, para, somente então, postular junto a esta Seguradora, o reembolso da quantia paga, observados os limites ajustados na apólice e nas condições gerais do seguro, além do que determinamos arts. 757eseguintes do C.C, que devem ser conjugados com o Dec. Lei. 73/66, dentre outras normas aplicáveis à espécie;
iv)
inexistência de solidariedade entre o segurado e a seguradora; impossibilidade de aplicação de juros e correção monetária da importância segurada, pois n
ão
se pode admitir a aplicação de correção monetária e de juros de mora à importância segurada, enquanto o Segurado não pagar a indenização dos prejuízos noticiados e requerer o reembolso junto à Seguradora;
v)
dedução da indenização do seguro DPVAT.
No mérito, sustenta que
:

i)
não há nenhuma prova nos autos de que houve qualquer atitude lesiva por parte do condutor do veículo segurado, bem como não há nos autos qualquer prova das alegações iniciais;
ii)
a autora assumiu o risco de se locomover sem habilitação, portanto, não há que se falar em indenização, seja a que título for, pois o condutor do veículo segurado não pode ser considerado culpado por imprudência, negligência e/ou imperícia de terceiro;

iii)
apenas pela eventualidade, há que se reconhecida a culpa concorrente;
iv)

ausência de lucros cessantes;

v
)
pedido bis in idem de indenização por danos morais e estéticos.

Impugnação à contestação da denunciada
, às fls. 356/361.

Decisão de saneamento e organização, às fls. 397/400, oportunidade em que fixados os pontos controvertidos e deferida a realização de perícia.

Laudo pericial, às fls. 427/448.

Manifestação da denunciada, às fls. 452/454.

Manifestação da Requerente, às fls. 455/458.

Manifestação do Requerido, às fls. 459/461.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, consigno que os elementos dos autos são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes, razão pela qual o feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Ausentes preliminares pendentes de enfrentamento e presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, passo diretamente ao exame do mérito.

Restou incontroversa nos autos, pois, a ocorrência do acidente automobilístico.

A controvérsia recai, pois, sobre o responsável pela sua ocorrência e a existência e extensão de eventuais danos. Analisando a lide em todos os seus elementos e bem assim as provas produzidas, não há dúvida que a pretensão esboçada procede em parte.

O artigo 927 do Código Civil prevê que
“aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
E o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que:
“haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Como se observa, pelas regras acima insertas, a responsabilidade aplicável à espécie é a
subjetiva
, ou seja, há necessidade de comprovação da culpa ou dolo do agente causador do dano.

Sobre o tema, lecionam os professores baianos Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona:

“... A responsabilidade civil subjetiva é a decorrente de dano causado em função de ato doloso ou culposo. Esta culpa, por ter natureza civil, se caracterizará quando o agente causador do dano atuar com violação de um dever jurídico, normalmente cuidado (como se verifica nas modalidades de negligência ou imprudência), conforme consta do art. 186 do Código Civil de 2002
: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
(...)

A noção básica da responsabilidade civil, dentro da doutrina subjetiva, é o princípio segundo o qual cada um responde pela própria culpa –
unuscuique sua culpa nocet.
Por se caracterizar em fato constitutivo do direito à pretensão reparatória, caberá ao autor, sempre, o ônus da prova de tal culpa do réu.
” (
in
Manual de Direito Civil
, volume único. São Paulo: Saraiva, 2017, pág.: 862
) [Destaquei].

Pelos elementos probatórios apresentados pelas partes, não há como se inferir a culpa do Requerido na ocorrência do acidente, elemento necessário para a sua responsabilização.

Segundo o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito,
só há a versão do próprio Requerido
, sem conclusão da causa do acidente (fls. 23/26). Não há nos autos qualquer evidência que permita concluir pela responsabilidade do Requerido no acidente.

Além disso, nas ações de responsabilidade subjetiva
é ônus do da Requerida, demonstrar a culpa do Requerido no dano sofrido, dever do qual não se desincumbiu.

Nessa mesma linha de intelecção firmada nos tribunais pátrios. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA POR VEÍCULO FIAT UNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAS E MORAIS. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. CULPA. DECRETO CONDENATÓRIO BASEADO EM MERA PRESUNÇÃO DE CULPA, NOTADAMENTE O FATO DE A CONTESTAÇÃO TER SIDO GENÉRICA.
Se o ônus da prova incube ao autor (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil) e se nenhuma prova produziu, sendo que o encargo do inciso II apenas será invocado depois de satisfeito o primeiro, não há base para o decreto condenatório, cuidando-se, sobretudo, de responsabilidade subjetiva.
(...)” (Apelação Cível Nº 70077009538, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 08/11/2018). [Destaquei].

Ação de responsabilidade civil. Atropelamento do Autor quando este transitava em via pública. Danos morais e estéticos. Sentença julgando improcedente a pretensão autoral. Inconformismo.
Entende esta Relatora que apesar de ter havido comprovação suficiente acerca da ocorrência do acidente automobilístico que vitimou o Autor, bem como das lesões físicas sofridas pelo mesmo, a hipótese dos autos versa sobre responsabilidade civil subjetiva que necessita da comprovação da culpa do causador do sinistro, o que não se verificou na presente demanda.
De fato, observando-se o conteúdo probatório que instrui os autos, conclui-se que o Autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia conforme previsão expressa do Artigo 333, inciso I, do Código de Ritos. De fato, não há nos autos qualquer comprovação que o 1º Réu tenha agido com culpa na ocasião em que atropelou o Autor, que, ao que tudo indica, encontrava-se em pista destinada ao tráfego de veículos. Destarte, escorreita se mostra a sentença de improcedência do pedido inicial. Precedentes do TJERJ. Apelo cujas razões se apresentam em manifesto confronto com a jurisprudência iterativa do TJERJ. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, na forma do Artigo 557, caput, do CPC.” (TJ-RJ – APL: 03228208320108190001 RIO DE JANEIRO, CAPITAL, 4 VARA CÍVEL, Relator: CONCEICAO APARECIDA MOUSNIER TEIXEIRA DE GUIMARAES PENA, Data de Julgamento: 16/12/2014, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2014) [Destaquei].

Assim sendo, razão não assiste a Requerente de ver reconhecida a sua pretensão de indenização.

A Requerente atribuiu ao Requerido a responsabilidade pelo sinistro, sustenta que este invadiu abruptamente a via preferencial, causando a colisão. O Requerido por sua vez, alega que, observou o fluxo da rua (olhando para os dois lados), e quando foi atravessar com o veículo, surgiu a moto, que no seu entender,
a Requerida não estava vindo na preferencial, pelo contrário, deveria estar vindo atrás do seu carro e quis ultrapassar, contudo, o carro seguiu em direção reta, resultando no impacto da colisão (fl.88).

Dessa forma, não está elucidado de forma segura aos autos as circunstâncias, em que se deu o acidente.

Convém, reforçar, que, no Boletim de Ocorrência, além de constar só a versão do Requerido, não há demonstração clara sobre a dinâmica do acidente. Portanto, somente com as provas juntadas aos autos, não é possível identificar como de fato ocorreu o acidente noticiado.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação, extinguindo o feito
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Como decorrência da sucumbência, arcará a parte requerida com as custas processuais, despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, segundo os critérios do artigo 85, parágrafo §2º do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC
, em razão da gratuidade concedida.

Em atenção à complexidade da causa discutida na lide secundária, os atos processuais praticados, a duração da demanda (lide secundária formalizada em 2017), o lugar da prestação do serviço, bem como os princípios da equidade e da razoabilidade, fixo honorários em favor dos procuradores da litisdenunciada no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), verba a ser suportada pelo litisdenunciante.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, data e horário registrados no PJE, constante no rodapé.

Aroldo José Zonta Burgarelli

JUIZ DE DIREITO
”

Posteriormente, a sentença foi retificada em parte por embargos de declaração acolhidos nos seguintes termos:

“(...)

ACOLHO
os embargos declaratórios, a fim de suprir o vício apontando, tão somente para corrigir o referido erro material e, por consequência, determino que é a parte autora (Requerente), que deverá arcar com as custas processuais, despesas e honorários advocatícios, nos termos do ato sentencial, tendo em vista a sua sucumbência,
observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC
, em razão da gratuidade concedida.

(...)”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, a despeito do esforço argumentativo expendido nas razões do recurso, verifica-se que a sentença corretamente inferiu pela não comprovação, pela parte autora apelante, quanto à imputada responsabilidade civil da parte requerida apelada no fatídico acidente de trânsito.

De fato, compulsando e analisando detidamente o acervo probatório coligido ao feito, constata-se que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I do CPC) no sentido de comprovar, por provas assertivas e robustas, que o requerido Mausil teria sido efetivamente o culpado pelo acidente trânsito que lhe resultaram os danos alegados.

Neste contexto, infere-se que era premente a realização de audiência de instrução para fins de aferição e contundente comprovação da indigitada culpa do requerido Mausil no acidente de trânsito narrado na inicial, já que, conforme corretamente fundamentado na sentença recorrida, dos elementos de prova documentais meramente indiciários amealhados ao feito não é possível extrair, com a segurança necessária, a efetiva dinâmica do acidente do trânsito ocorrido e a conseguinte culpa e responsabilidade dele.

Nesta toada, vale frisar que o juízo que presidia o feito expressamente despachou para que as partes especificassem e justificassem as provas que pretendiam produzir nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Visando a segura análise da necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO”
(Id. 202869231)

No entanto, intimada, a parte autora expressamente manifestou (Id. 202869233) ser
desnecessária
a produção de mais provas quanto à efetiva dinâmica do acidente, assinalando que
“até a presente momento, tem- se por perfeitamente comprovados pelas provas carreadas nos autos, que a Autora sofreu lesão de difícil reparação, haja vista, o acidente ter deixado sequelas permanentes”
, sendo,
“portanto desnecessária produção de mais provas materiais sobre o tema”
(sic).

Deste modo, tem-se que no curso da instrução processual foi expressamente oportunizada dilação probatória, a qual foi dispensada pela parte autora apelante no ponto nodal relativo à efetiva dinâmica do acidente de trânsito, o que era premente à aferição dos elementos jurídicos materiais conduta e culpa essenciais à caracterização da responsabilidade civil subjetiva que rege o caso (arts. 186 e 927 do CC/02).

Assim, premente a realização da audiência de instrução para aferição da culpa pelo acidente de trânsito, ato probatório dispensado pela parte autora, constata-se escorreita a conclusão de improcedência da demanda, eis que não há nos autos, para além de provas materiais meramente indiciárias (como boletins de ocorrência referidos no recurso), provas robustas e indenes de dúvida no sentido de que o acidente de trânsito decorreu de conduta e elemento subjetivo específico possivelmente perpetrado pelo requerido Mausil.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial deste Sodalício em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– REVELIA DO REQUERIDO –
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO REQUERENTE
– ART. 345, INCISO IV, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, em consonância ao art. 345, inciso IV, do CPC.

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”

2. A documentação juntada aos autos não comprova a ocorrência da colisão entre o carro do requerente e da requerida, evidenciando a carência probatória e evidenciando o acerto do Juízo de Origem.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.”
(N.U 1005702-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 05/03/2024)

“APELAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO APELADO - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CULPA – ÔNUS DA PROVA
– RECURSO DESPROVIDO.

“Responsabilidade civil não verificada – ausência de indícios capazes de apontar a culpa do requerido. Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil); - Prova incapaz de demonstrar a culpa da parte adversa – vedada a especulação, sem qualquer indício, da velocidade ou condições da sinalização ao tempo do acidente. Dinâmica controvertida e não esclarecida pelas provas; - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10729952720198260002 SP 1072995-27.2019.8.26.0002, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 24/03/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021).”
(N.U 1000978-68.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
– CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO
– AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DA REQUERIDA – ÔNUS DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA
– BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando indeferida a produção de prova testemunhal cuja utilidade ou necessidade

para o julgamento da lide

não restou demonstrada, principalmente porque não foi indicada testemunha presencial do acidente capaz de elucidar a dinâmica dos fatos.

A improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais é medida que se impõe se o autor não produz provas da culpa da requerida no acidente, pois, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil, "o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito".

O deferimento da justiça gratuita não desonera o beneficiário dos ônus de sucumbência quando sair vencido, mas apenas suspende a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 12 da Lei n.º 1.060/50.”
(N.U 0012426-04.2013.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DA PARTE REQUERIDA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Conforme o entendimento nos Tribunais pátrios “(...) No caso de acidente de trânsito, a responsabilidade é extracontratual, sendo imprescindível a demonstração da prática do ato, do resultado e do nexo de causalidade. -
A culpa não se presume, mas depende de prova. Se os elementos de convencimento carreados são poucos, incapazes de revelar o local e a dinâmica do acidente, questões essenciais para o deslinde da causa, não há como prosperar a pretensão de quaisquer das partes
.” (20060710281030ACJ, Relator LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 18/03/2008, DJ 29/04/2008 p. 150) (20060710281030ACJ, Relator LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 18/03/2008, DJ 29/04/2008 p. 150).”
(N.U 0104298-22.2007.8.11.0000, LEÔNIDAS DUARTE MONTEIRO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2009, Publicado no DJE 08/09/2009)

E dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO CAMINHÃO E MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE. AUTOR QUE NÃO DE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DA PROVA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegação de que o acidente foi causado por conduta irregular do motorista do caminhão não foi demonstrada em juízo. 2. O autor não se desincumbiu de seu ônus da prova, na esteira do art. 373, I, do CPC, no sentido de que os danos sofridos advieram da conduta dos réus, de forma que a improcedência da demanda resulta mantida.
3. Desprovido o recurso, majoram-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a gratuidade processual concedida ao autor.”
(TJ-PR - APL: 00195843920148160035 São José dos Pinhais 0019584-39.2014.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 03/05/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2021)

“APELAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CULPA – ÔNUS DA PROVA – FATOS CONSTITUTIVOS
.
- Responsabilidade civil não verificada – ausência de indícios capazes de apontar a culpa do requerido. Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil); - Prova incapaz de demonstrar a culpa da parte adversa – vedada a especulação, sem qualquer indício, da velocidade ou condições da sinalização ao tempo do acidente. Dinâmica controvertida e não esclarecida pelas provas;
- Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10729952720198260002 SP 1072995-27.2019.8.26.0002, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 24/03/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA DINÂMICA DO ACIDENTE E DE CULPA DO REQUERIDO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

1- Incumbe ao requerente o ônus de trazer aos autos elementos bastantes para comprovar os fatos constitutivos de seus direitos, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015. 2- Ausente nos autos elementos a evidenciar a dinâmica do acidente e a demonstrar a culpa do réu pelo sinistro, inviável é a responsabilização por danos, não sendo devida indenização
.”
(TJ-MG - AC: 10223140123645001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 22/05/0018, Data de Publicação: 30/05/2018)

Portanto, conclui-se pela correção da sentença recorrida proferida no sentido improcedência dos pedidos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante autora à parte apelada requerida Mausil para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, e à parte requerida litisdenunciada Allianz para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observada a suspensão da exigibilidade, na medida em que a parte autora apelante é beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024